Tribunal: TJDFT
Processo: 0706535-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. CO-HERDEIROS. ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. NOTIFICAÇÃO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nenhuma das hipóteses a que se refere o §1o do artigo 489 do CPC pode ser reconhecida. 1.1. “Não existe ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, quando se verifica que o Magistrado lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Não se confunde fundamentação contrária aos interesses da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.” (Acórdão 1231726, 07200784120198070000, Relator: ANGELO PASSARELI,5a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 6/3/2020. Pág.:Sem Página Cadastrada.).
2. Nos termos do art. 1.791 do Código Civil, até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. 2.1. Conforme consignado na sentença, não estando os coerdeiros na posse do bem, têm eles o direito de requerer aluguel em percentual correspondente à sua cota-parte no condomínio, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do herdeiro que mantém a posse exclusiva do imóvel. 2.2. Como bem ressaltado pela sentença recorrida, “O documento de ID 164726760 demonstra que o imóvel objeto dos autos realmente não é de propriedade da falecida Sra. MARILDA, porém consta na matrícula promessa de compra e venda do bem, datada de 08/09/1976, o que provavelmente indica que o pagamento das parcelas correspondentes já foi realizado e há direito potestativo de propriedade, que simplesmente não foi registrado.”
3. O aluguel somente é devido a partir da data em que a ré foi notificada judicial ou extrajudicialmente acerca da oposição à ocupação exclusiva. No caso, a citação da parte ré no processo de inventário no 0700026-16.2022.8.07.0001, demonstrado o interesse das autoras em ter acesso ao bem, ocorreu em 21/02/2022, e este o termo inicial dos aluguéis.
4. Em relação ao valor arbitrado, nota-se que a sentença não considerou o parecer técnico trazido pela parte ré/apelante, firmado por perita particular, em razão de não estar assinado pela profissional que o elaborou; considerou apenas o parecer técnico trazido pelas autoras/apeladas, também elaborado por perito particular, e com assinatura do profissional. 4.1. Nenhum reparo ao que apontado e razoavelmente definido em sentença, “No que se refere ao valor do aluguel, cada parte trouxe sua própria avaliação do bem (ID 162204103 e ID 164726761). Realmente a avaliação trazida pela requerida não contém assinatura e o valor pleiteado pelas autoras, em favor do espólio, é inferior ao mencionado no laudo da avalição trazida por elas. Dessa forma, entendo razoável o montante total do aluguel a ser fixado em R$ 3.500,00 devido pela ré ao espólio, até a desocupação do bem ou a sua partilha”.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.